Tribunal: TJES
Processo: 5003663-68.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003663-68.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003663-68.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO ITAULEASING S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração manejado pelo Município de Vitória, ES, no qual seu autor afirma que o julgado atacado padece de vícios do art. 1.022 do CPC.

Alega o recorrente que o acórdão embargado não teria se manifestado acerca do dado de que o ente municipal, no caso, teria sido condenado em custas, de forma irregular.

Defende que já “foi decidido pelo Colendo Sodalício no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos devidamente arguido pelo ente político municipal em sede de Recurso de Apelação , onde restou pacificado o entendimento de que, “... enquanto não declarada inconstitucional a lei...”, a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980”.

Ao final, pugna para que seja este recurso conhecido e provido para que seja suprida a omissão do v. acórdão embargado, com a expressa manifestação quanto ao que restou arguido pelo ente político municipal no Recurso de Apelação anteriormente interposto [violação ao art. 39 da Lei de n.º 6.830/80 e ao que foi decidido pelo Colendo Sodalício no RESP de n.º 1.107.543/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 202), para fins de excluir a condenação do ente político municipal ao pagamento de custas processuais [em virtude da prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria.

Em sede de resposta, o recorrido não vislumbra qualquer vício na decisão atacada, razão pela qual pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que com razão o Município, ao afirmar que a questão dos honorários do ente municipal não foi enfrentada quando do julgamento do apelo, o que passo a fazer a partir de agora.

Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. Senão vejamos:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No caso dos autos originários, tendo sido a Fazenda Pública Municipal a exequente e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos, à mingua de qualquer despesa efetuada pela parte contrária.

Com efeito, havendo legislação especial disciplinando a matéria, assiste razão ao Município quanto à isenção ao pagamento das custas processuais, restando violada a norma jurídica (art. 39 da Lei 6.830/90).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARA, POR CONSEGUINTE, ISENTAR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, NA SITUAÇÃO EM ANÁLISE.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS RECONHECIDA - VERBA NÃO DEVIDA, NO CASO - RECURSO PROVIDO.

1.
Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

2.
Em sendo a Fazenda Pública Municipal ora embargante, a exequente, e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos, inexistindo qualquer despesa efetuada pela parte contrária.

3.
Recurso de embargos de declaração conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.